Tribunal: TJDFT
Processo: 0748884-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS E PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ACÓRDÃO CONFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS FAVORÁVEIS À PACIENTE. WRIT CONHECIDO EM PARTE E ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de apelação, via adequada para a pretendida revisão da pena que foi aplicada à paciente. Somente em caso de flagrante ilegalidade no ato apontado como coator que se autoriza a utilização do remédio constitucional para combater o constrangimento ilegal imposto indevidamente à(ao) paciente.
2. Ausência de constrangimento ilegal que possa ser apreciado de ofício, uma vez que o juízo realizou a distinção entre a situação apresentada nos autos e o entendimento firmado no Tema 1.139/STJ.
3. A legalidade da prisão preventiva da paciente e o pedido de prisão domiciliar humanitária já foram analisados no Habeas Corpus n. 0718377-06.2023.8.07.0000, sendo denegada a ordem à unanimidade, por acórdão que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 182.864/DF.
4. Não há elementos novos favoráveis à paciente que justifiquem seja a matéria revisitada neste writ.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.